Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-16.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Embargos de Declaração: 1000621-16.2021.8.11.9005
Embargante: NIVALDO SEVERO BONFIM JUNIOR
Embargado: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IMPERTINENTE LANÇADA NOS AUTOS. EQUÍVOCO DO JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. No caso dos autos foi interposto Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar nos autos de n.o 1020611-33.2021.8.11.0003, tendo sido apreciada a matéria de forma equivocada como sendo remédio constitucional – mandado de segurança.
3. Embargos acolhidos com efeito infringentes para sanar o vício apontado.
DECISÃO MONOCRÁTICA:,
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição, obscuridade ou omissão e integrar decisão.
Na espécie, a decisum embargada comporta reforma, visando tão somente alterar a sua fundamentação porquanto incorreu em premissa equivocada, sendo apreciada a matéria como se fosse interposto writ contra a decisão emanada pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT.
Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS, atribuindo efeitos infringentes para o fim de corrigir o equívoco, com o lançamento da decisão monocrática correta, a qual possui o seguinte teor:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO PROFERIDO PELA MAGISTRADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. No microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é cabível recurso contra despacho/decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposição inserta no art. 3.o da Lei n.o 12.153/09.
2. Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho, sem cunho antecipatório e cautelar, incabível a utilização do recurso em análise.
3. Recurso a que se nega seguimento..
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo Juízo a quo, que postergou a análise do pedido de antecipação de tutela para após a apresentação da defesa nos autos de no. 1020611-33.2021.8.11.0003.
Sucede, no entanto, que na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de recurso contra sentença, ressalvada as hipóteses em que se analisam providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposições insertas nos arts. 3.o e 4.o da Lei n.o 12.153/09, litteris:
Art. 3.o- O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o- Exceto nos casos do art. 3.o, somente será admitido recurso contra a sentença.
No caso em comento, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho, sem cunho antecipatório e cautelar, incabível a utilização do recurso em análise.
A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. PARTE DEMANDANTE. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO AMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. O manejo de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas pelos julgadores a quo não encontra respaldo na legislação que rege o Juizado Especial Cível. Inconformismo que não merece conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento No 71007356157, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 30/11/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INADIMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que declinou da competência. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 71005556881, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 18/06/2015)
Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, em face da ausência de previsão legal, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.
Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.
Às providências.
Intimem-se, devolvendo-seo prazo recursal às partes.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO- RELATORA